Tribunal: TJPA
Processo: 0812674-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812674-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO ULISSES DE SOUZA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº
0812674-44.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0003238-14.2008.8.14.0015

IMPETRANTE: DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO - OAB/PA 20.955

PACIENTE: RICARDO ULISSES DE SOUZA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2°, I e IV do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº
0812674-44.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0003238-14.2008.8.14.0015

IMPETRANTE: DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO - OAB/PA 20.955

PACIENTE: RICARDO ULISSES DE SOUZA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2°, I e IV do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com Pedido Liminar impetrado em favor de RICARDO ULISSES DE SOUZA ANDRADE, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

De acordo com a impetração, a medida preventiva foi decretada em desfavor do paciente por supostamente ter cometido o crime descrito no artigo 121, § 2°, I e IV do CP.

Aduz o impetrante, que ainda na fase investigativa iniciada, no dia 31/07/2008 a autoridade policial requereu a medida preventiva do demandante visando garantir a conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal, tendo em vista que o mesmo teria se evadido do distrito da culpa.

Narra que o pedido foi acolhido pelo Juízo Singular, o qual após parecer do MP decretou a segregação em 25/08/2008.

Salienta que em 01/12/2008 após o oferecimento da exordial acusatória, a defesa requereu a revogação da custódia sob os argumentos da presunção de inocência e os requisitos objetivos e subjetivos favoráveis ao demandante.

Relata que em 20/02/2009, o Juízo singular manteve a segregação por reconhecer presentes os motivos ensejadores da cautelar, quais sejam, o abalo da ordem pública e o fato do requerente permanecer em local incerto ou não sabido.

Expõe que em 09/02/2009, foi publicado edital de citação em nome do coacto, citando-o para responder à acusação no prazo de 10 dias. Em 15/01/2010, foi expedido mandado de intimação para as testemunhas arroladas pelo órgão fiscalizador da lei para participarem da audiência de instrução e julgamento designada e ocorrida em 15/03/2010.

Afirma que em 10/10/2019, o Juízo a quo reconheceu a ilegalidade do edital de citação, chamou o processo a ordem, e determinou a citação pessoal para responder à acusação, visto que apenas em 23/10/2020, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça, o paciente foi finalmente citado, sendo apresentada a defesa em 19/11/2020.

Descreve que em 15/12/2020, a defesa pleiteou a revogação da medida segregacionista, com fundamento na ausência de contemporaneidade e condições favoráveis, sendo indeferida pelo Juízo singular em 02/02/2022, entendendo que o demandante continuava foragido, posto que a simples evasão enseja a decretação de sua cautelar preventiva.

Reiterou-se o pleito pela defesa em 14/06/2022 tendo sido mantido o decreto cautelar.

Diante da situação, sustenta que ainda há falta de fundamentação idônea por ausência de fatos contemporâneos e ainda, assevera que o coacto possui condições pessoais favoráveis, que lhe autorizam a responder em liberdade, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a expedição de contramandado ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 12/09/2022 por meio de Ofício n° 556/2022-GJ (Id 11042542).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois

a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Conforme denúncia que na tarde do dia 28.07.08, o Sr. Maurício Nascimento da Silva, vítima, encontrava-se na firma Osório Alinhamento e Balanceamento, oferecendo alguns objetos como pulseiras, cordões e relógios para clientes que ali estavam.

Ato contínuo, o denunciado chegou ao local acima referido e portando uma arma de fogo pegou a vítima pela camisa, passando a interrogá-la: "cadê meu dinheiro safado? Em seguida, e sem dar chance de defesa ao ofendido, o acusado efetuou dois disparos no Sr. Mauricio Nascimento, ocasião que esta ainda

caminhou por alguns metros e caiu ao chão, sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros que o levaram ao Pronto Socorro Municipal, mas em razão dos ferimentos evoluiu a óbito. Noticia o procedimento que uma equipe de policiais civis ao chegar no local do crime recebeu informações a respeito da placa do caminhão utilizado pelo denunciado na fuga, possibilitando identificar o proprietário do veículo FORD/F4000G, PLACA KIO-1456, COR VERMELHA que incontinenti informou que o autor era seu motorista.

Conforme processo, o Sr. Ricardo não foi encontrado para citação. Sendo assim, estava em lugar incerto e não sabido. Todos os endereços indicados são divergentes e o oficial de justiça não obteve êxito para citá-lo.

A manutenção da privação processual de sua liberdade, porque revestido da necessária cautelaridade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente se considerarmos que a garantia da ordem pública, o crime abalou a cidade de Castanhal. A população ficou revoltada com o ocorrido e para resguardar a ordem pública, é necessário a manutenção da prisão. A conjunção desses fatores é mais do que suficiente para derruir os argumentos de que a defesa estaria sofrendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade devido a prisão cautelar.

Sendo assim, não assiste razão aos argumentos da defesa, de que diante de uma olhadela superficial se vislumbraria a inexistência de qualquer dos pressupostos alicerçadores do decreto cautelar.

(...)

Destacando-se que, em sede de decisão que decreta a prisão preventiva e, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade, vigendo o princípio in dubio pro societate.

Na espécie, a prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria restam consubstanciados através das provas constantes nos autos.

Fundamentos:

Com relação ao periculum in mora corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e estão previstos no art. 312 do CPP, os quais são:

Garantia da ordem pública; ou Conveniência da Instrução Criminal; ou Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou Garantia da Ordem Econômica (lei nº 884/94)

E, estando presente um deles, é suficiente para juntamente com os

pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão

preventiva.

No que tange à Garantia da Ordem Pública, esta se dá, primeiro, quando a violência ou o modo como que o crime é praticado, causa um sentimento de repúdio perante toda a sociedade. Sendo assim, lícito se torna, para não causar um sentimento de descrédito da sociedade perante o Poder Judiciário, o acautelamento do provável auto do fato. Vejamos Jurisprudência de nossas Cortes. Prisão efetuada dentro dos ditames legais, em razão da garantia da ordem pública, por trata-se de crime grave, que vem assolando a sociedade, com o aumento da escalada criminosa.

(...)

A Garantia da aplicação da lei penal também se demonstra como fundamento para a decretação da prisão preventiva. Consiste na possibilidade da decretação da prisão preventiva, quando existirem suspeitas de que o suposto autor do fato irá furtar-se de cumprir sentença condenatória, o acusado está

foragido desde da fase investigativa, quem irá garantir que ele não irá fugir?

O acusado só foi peticionar devido o Mandado de Prisão incluso no Sistema BNMP. Caso não fosse, o processo ficaria sem a sua petição de revogação e a

aplicação da lei penal estaria abalada.

(...)

Trata-se de crime doloso e hediondo, cuja pena em abstrato é superior a 04 anos de reclusão.

IV – DECISÃO:

Ex positis, por todo o exposto,
MATENHO A SUA PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço com fundamento no art. 312 do CPP.(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA MEDIDA CONFORME DETERMINA O ARTIGO 312 DO CPP. PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO DE ORIGEM QUE VEM SEGUINDO SUA MARCHA REGULAR DENTRO DE UM PRAZO RAZOÁVEL. ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA EM DECORRÊNCIA DA PRONÚNCIA DO PACIENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (10980812, 10980812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-09-09)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022